Tribunal: TJBA
Processo: 8057153-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057153-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINI EOLICA URANDI LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PEDRO FRANCO MOURAO

AGRAVADO: PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS I S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA

EMENTA

Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento, em virtude da irrecorribilidade de despacho que determinou a intimação das partes para especificação de provas e da impossibilidade de apreciação de matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Recurso que reitera argumentos anteriores, sem elementos novos capazes de infirmar o julgado. Ausência de cunho decisório do pronunciamento judicial impugnado no Agravo de Instrumento, e vedação à supressão de instância. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) ante a ausência de conteúdo decisório e urgência caracterizada. Agravo Interno não provido